Tribunal: TJDFT
Processo: 0732102-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732102-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA LUCIA DAMACENA LIMA, FABIO ALVES DAMACENA LIMA, IZA ILDA MICHELLE DAMACENA LIMA, RENATO DAMASCENO LIMA, ROSA LETICIA DAMACENO LIMA EMBARGADO: RODOLFO PEREIRA DA SILVA NETO, MARCIO FROZ MARTINS, AUGUSTINHO MANOEL VICENTE, EDUARDO DE SOUZA CAVALCANTI MELO, FLAVIO GOMES FIDELIS, M.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O A fim de evitar grave dano aos agravantes, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifica-se que os autos do recurso AIRR - 1486-16.2014.5.10.0102 encontram-se conclusos para voto/decisão acerca da questão de fundo. Aos embargantes para apresentarem neste feito certidão de inteiro teor do referido processo, expedida pela Secretaria da Quarta Turma Cível, inclusive para fins de comprovar que a empresa M.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP se insurgiu contra a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de avaliar se a decisão proferida pelo Juízo Trabalhista já é definitiva antes da liberação de valores. Oficie-se ao juízo de origem para manter os valores constritos no feito, sem liberação para qualquer uma das partes litigantes. Prazo: 10 (dez) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator